Tribunal: TJES
Processo: 5007123-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007123-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROBERTA ALVES TURRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão de primeiro grau que, em ação de Busca e Apreensão ajuizada pela agravante em face de
ROBERTA ALVES TURRA DE REZENDE,
determinou a restituição do veículo, tendo em vista a purgação da mora.

Inicialmente, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a quem sucedi neste Tribunal, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por entender, preliminarmente, não purgada a mora.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 3367941, pugnando pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e por irregularidade formal, e, no mérito, requereu o seu desprovimento. Ademais, pleiteou a reconsideração da decisão que suspendeu os efeitos do
decisum
agravado.

Posteriormente, no ID 4017921, o Desembargador Manoel Rabelo reconsiderou a decisão anterior, de modo a indeferir o pedido de efeito suspensivo, mantendo a determinação de restituição do bem, haja vista o pagamento da integralidade do débito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO -
Preliminar de intempestividade do Agravo, suscitada pela agravada

Preliminarmente,
ROBERTA ALVES TURRA DE REZENDE
suscita o não conhecimento do presente recurso, sob o argumento da suposta intempestividade.

Em resumo, sustenta a recorrida que Restará a decisão originária do Agravo de Instrumento ocorreu em 19/08/2021, quando o Juízo
a quo
determinou a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, com a citação da requerida para proceder ao pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados na inicial, em 05 (cinco) dias úteis, contados da efetivação da medida, e para contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos.

Alega a agravada que os valores devidos foram depositados em 15/09/2021, e o agravante apenas recorreu mais de 300 (trezentos dias) após a decisão
a quo
.

Não assiste razão, porém, à agravada, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, foi aquela lançada no ID 15914413 no sistema da primeira instância, decisão esta datada de
12/07/2022
, na qual o Juízo
a quo
considerou purgada a mora e determinou a restituição do veículo apreendido.

Como sabido, após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente.

Cito aresto desta Egrégia Corte nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO FICTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema
, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001012-67.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/Oct/2020)

Portanto, o presente agravo de instrumento, interposto no dia
08/08/2022,
encontra-se tempestivo.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada para
CONHECER
agravo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

É como voto.

VOTO -
Preliminar de irregularidade formal, suscitada pela agravada

A agravada
ROBERTA ALVES TURRA DE REZENDE
suscita, ainda, o não conhecimento do presente recurso, argumentando que o agravante deixou de juntar documentos essenciais à compreensão da causa, nos termos do art. 1.017 do CPC.

Todavia, de acordo com o artigo 1.017, § 5º, do CPC,
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
.

No caso, os autos no primeiro grau são eletrônicos, de modo que todos os documentos do processo encontram-se acessíveis a este Tribunal. Ademais, não são necessários ao recurso demais documentos, vez que aqueles existentes são suficientes para a compreensão da demanda.

Veja-se julgado desta Egrégia Corte no mesmo sentido:

[...]
Conforme o § 5º do art. 1.017 do CPC, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal rejeitada.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004682-11.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Aug/2023)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada para
CONHECER
agravo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

É como voto.

VOTO - Mérito

Ultrapassado o julgamento das preliminares, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão de primeiro grau que, em ação de Busca e Apreensão ajuizada pela agravante em face de
ROBERTA ALVES TURRA DE REZENDE,
determinou a restituição do veículo, tendo em vista a purgação da mora.

Como relatado, inicialmente, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a quem sucedi neste Tribunal, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recursos, por entender, preliminarmente, não purgada a mora.

Contudo, no ID 4017921, o Eminente Desembargador reconsiderou a decisão anterior proferida, de modo a indeferir o pedido de efeito suspensivo, mantendo a determinação de restituição do bem, haja vista o pagamento da integralidade do débito.

Cito excerto do
decisum
proferido pelo culto Desembargador:

“Dito isso, e após analisar os elementos trazidos ao meu conhecimento, não vejo razões para reformar a decisão objurgada. Digo isso porque a agravada apresentou comprovante de pagamento da integralidade do débito.

Desse modo, em que pese o agravante argumente a existência de saldo remanescente a ser pago – sem ter apresentado qualquer documento capaz de corroborar o sustentado —, noto que o pagamento efetuado pela recorrida atende aos requisitos exigidos pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, eis que fora paga a integralidade da dívida tal como descrita pelo credor na exordial.

Ressalto, por oportuno, que fora devidamente oportunizado ao credor recorrente que comprovasse a existência de débito remanescente, não tendo ele logrado êxito em infirmar as alegações da recorrida.”

Analisando o recurso interposto e os documentos juntados aos autos,
não vejo razões para modificar o entendimento adotado pelo Nobre Desembargador ao analisar o efeito suspensivo.

Isso porque o recorrente argumenta, em síntese, que a agravada não efetuou o pagamento total do débito, eis que ainda faltaria o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e, por fim, “o residual de parcela”.

No entanto, verifico da petição inicial do agravante, protocolada em 30/07/2021 na primeira instância (ID 8257564), que o valor do débito atualizado referido foi de
“R$ 8.312,02 (oito mil trezentos e doze reais e dois centavos), correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido”
.

Por outro lado, no ID 9178367, a agravada peticionou perante o Juízo de primeiro grau, juntando comprovante do
pagamento da integralidade do débito mencionado, em 16/09/2021
, isto é, da quantia de R$ 8.312,02 (oito mil trezentos e doze reais e dois centavos).

Ocorre que, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o cálculo para efeito de purgação da mora não deve incluir os honorários de sucumbência e tampouco custas processuais, por não constituir parcela garantida, mas mera decorrência processual.

Confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008520-93.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: DYONATA DOMINGOS FLAURINDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas,
não havendo que se falar em inclusão de outros valores como indispensáveis para a caracterização da purgação da mora, sendo certo que as custas e os honorários podem ser, sim, demandados do réu ao final do processo, mas não se prestam a integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do alienante.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008520-93.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/Mar/2023)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002485-88.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADA: NATÁLIA ASSIS FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM A APREENSÃO – QUITAÇÃO NA SENTENÇA. 1.
Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas,
excluída a possibilidade da inserção das custas processuais, dos honorários advocatícios e das despesas com a apreensão, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002485-88.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/Feb/2021)

Apesar disso, o recorrente alega a existência de suposto “residual de parcela”. Porém, tal valor não foi requerido na petição inicial de busca e apreensão, devendo ser analisado pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno, sob pena de supressão de instância.

Assim sendo, constatado que o valor depositado pela agravada é idêntico àquele requerido na petição inicial do agravante, entendo correta a decisão de primeiro grau que considerou purgada a mora e determinou a restituição do veículo apreendido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADAS. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Preliminar de intempestividade rejeitada: a decisão recorrida foi aquela lançada no ID 15914413 no sistema da primeira instância, decisão esta datada de 12/07/2022, na qual o Juízo
a quo
considerou purgada a mora e determinou a restituição do veículo apreendido. Como sabido, após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente.

2) Preliminar de irregularidade forma rejeitada: conforme o § 5º do art. 1.017 do CPC, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

3) Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas.

4) Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o cálculo para efeito de purgação da mora não deve incluir os honorários de sucumbência e tampouco custas processuais, por não constituir parcela garantida, mas mera decorrência processual.

5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do agravo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.